Tribunal: TJSP
Processo: 1030063-16.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Condomínio. Ação anulatória de assembleia condominial. Sentença de improcedência. Apelo das autoras. Inocorrência de cerceamento de defesa. Quórum para a convocação da assembleia com a assinatura de ao menos um quarto dos condôminos, que foi cumprido, com verificação pelas autoras. Ausência de nulidade na convocação. Contrato de prestação de serviços firmado na mesma data em que foi aprovada a

Ementa:
Condomínio. Ação anulatória de assembleia condominial. Sentença de improcedência. Apelo das autoras. Inocorrência de cerceamento de defesa. Quórum para a convocação da assembleia com a assinatura de ao menos um quarto dos condôminos, que foi cumprido, com verificação pelas autoras. Ausência de nulidade na convocação. Contrato de prestação de serviços firmado na mesma data em que foi aprovada a indicação da administradora. Ausência de ilegalidade. Quórum para a rescisão do contrato com a administradora que deve corresponder ao quórum de destituição do síndico, considerando-se a contradição dos dispositivos da convenção do condomínio e a interpretação sistemática do mesmo documento. Quórum de maioria absoluta dos membros da assembleia especialmente convocada para esse fim que foi respeitado. Sentença mantida. Majoração dos honorários recursais. Apelo desprovido.